Tribunal: TJES
Processo: 5006013-20.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006013-20.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: CREUSA DE ALMEIDA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006013-20.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

RECORRIDA: CREUSA DE ALMEIDA SANTOS, WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CREUSA DE ALMEIDA SANTOS e WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
em face de
WEDERSON GONCALVES DE SOUSA (PROTEGE CRÉDITO)
e do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Narra a autora, em síntese, que a primeira requerente recebeu oferta de redução das taxas de juros dos empréstimos consignados no seu benefício previdenciário, sendo-lhe assegurado que esta operação não resultaria em novo empréstimo. Aceitou a proposta e pediu para que seu filho, ora segundo requerente, efetuasse o pagamento, à primeira requerida, de R$ 1.806,40, a título de contraprestação pelo suposto serviço. Ocorre que, ao final, diversamente do que desejava, não houve a redução de juros, além de que teve averbado ao seu benefício novo empréstimo consignado, razão pela qual pleiteia a anulação do negócio, com a repetição em dobro das cobranças indevidas, além de reparação por danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 7013017), o banco requerido alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria. No mérito, sustenta a existência do negócio jurídico, de modo a impossibilitar a pretensão reparatória dos requerentes.

Por sua vez, o primeiro requerido não apresentou contestação.

A sentença (ID. 7013037) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na peça inicial, de sorte que
ANULO
o contrato de n° 11375116 e
CONDENO
as partes rés (WEDERSON GONCALVES DE SOUSA [PROTEGE CRÉDITO] e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.), solidariamente, a pagar às partes autoras, nos seguintes termos:

Em favor da requerente CREUSA DE ALMEIDA SANTOS:

a) repetição de
R$ 983,76
(novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), já em dobro, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Em favor do requerente WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR:

a) repetição de
R$ 3.612,80
(três mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos), já em dobro, em razão da cobrança para concretização do suposto serviço de redução de juros, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 7.225,69) servirá para o abatimento do débito ora fixado em favor da primeira requerente, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7013041), no qual alega, novamente, a validade do contrato, a validade das provas apresentadas, inexistência de dano material, moral e da impossibilidade de devolução dos valores em dobro. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 7013045), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado, nota-se a partir dos áudios ora colacionados nos presentes autos que a requerente foi indevidamente submetida a contratação diversa a qual não pretendia. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“A propósito, é o que se extrai dos áudios das conversas entre os autores e a primeira ré, Protege Crédito, a qual, por meio de sua preposta, confessa ter procedido com erro ao concretizar o empréstimo, porquanto a autora assim não havia solicitado, in verbis: “[...] a gente até tinha oferecido empréstimo para ela, ela não aceitou e a gente não ia fazer empréstimo para ela se ela não tivesse autorizado [...]” (id. 16440558).”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta de cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no que concerne aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, considerando-se que a autora pretendia a
redução das taxas de juros dos empréstimos consignados no seu benefício previdenciário
e o banco recorrente procedeu com a contratação de um empréstimo consignado, evidencia-se a má-fé do prestador de serviços, que enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da consumidora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)